Tribunal: TJMT
Processo: 0004396-78.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004396-78.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROBSON MAIKE DE SOUSA - CPF: 039.520.811-40 (APELANTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), DARCI DE SOUZA - CPF: 754.311.149-72 (VÍTIMA), ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 030.908.941-73 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2°, II, § 2°-A, I, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DOSIMETRIA – DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

Ainda que não tenha sido realizada a perícia da arma de fogo, se por outros meios ficar comprovada a sua utilização no cometimento dos crimes, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Maike de Sousa
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Crimina da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no o art. 157, §2°, II, § 2°-A, I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, regime fechado. (Sentença Id. 22782003 e 22782004).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido, por insuficiência de provas da autoria do roubo, pois alega que a condenação se baseou unicamente nas declarações da vítima e testemunhas policiais, subsidiariamente requer o afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo e consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para diverso do fechado, com revogação da sua prisão cautelar. (Id. 18783466 e 18783467)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 22782011)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 28471992)

“
Apelação Criminal
– Roubo majorado [art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I [por duas vezes], c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas; almejada exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Robson Maike de Sousa
, como incurso nas sanções do art. 157, §2°, II, § 2°-A, I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 22781975)

“(...) Constados inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de abril de 2019, por volta das 18h23m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Afonso Martins de Souza, n° 787, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade e comarca de Rondonopolis/MT, o acusado
ROBSON MAIKE DE SOUSA,
agindo em conjunto e unidade de desígnios com uma terceira pessoa até o momento não identificada,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
(artefato não apreendido),
subtraíram
, para proveito comum e com animo de assenhoreamento definitivo,
coisas alheias moveis
, consistentes em 01 (um) celular Samsung J5, avaliado em RS 1.200 00 (mil e duzentos reais), de propriedade da vítima
Marilda Tonin de Souza
e 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), de propriedade da vítima
Alex Sandro de Souza
(vide auto de avaliação de fls. 38).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado e seu comparsa transitavam pela via pública, quando, então, visualizaram a vítima “Darci” fechando o portão de sua residência, oportunidade em que decidiram realizar o assalto.

É do produto das investigações que, enquanto o cúmplice permaneceu do lado de fora da residência “montado” numa motocicleta para “dar cobertura”, o acusado simplesmente abordou/rendeu a vítima “Darci” e anunciou o assalto, assim o fazendo com uma arma de fogo em mãos.

Na sequência, o acusado ordenou que a vítima abrisse o portão, o que fora de pronto atendido pelo ofendido. A partir daí, o acusado direcionou a vítima, sob a mira de arma de fogo, para o interior da residência, onde acabou por também render a vítima “Alex”.

Consta que as vítimas “Marilda” e “Elivania”, ao perceberem que estava ocorrendo um assalto na residência, imediatamente se esconderam no banheiro da moradia, porém o acusado arrombou a porta e também as rendeu, ordenando que permanecessem deitadas no chão da cozinha, onde ja se encontravam as vítimas “Alex” e “Darci”.

Na sequência, o acusado chamou pelo comparsa, oportunidade em que, enquanto o increpado mantinha as vítimas sob a mira de arma de fogo, o comparsa revirava a residência a procura de objetos de valor.

Consta que, durante o assalto, 0 acusado, chegou a “armar” o gatilho da arma e mira-la na direção da vítima “Alex”, porém quando efetuou 0 disparo, a arma falhou. Em razão disso, o acusado desferiu uma coronhada na vítima “Alex” e arrancou-lhe um cordão de ouro de seu pescoço. Ainda, durante a empreitada, os assaltantes subtraíram um aparelho celular da vítima “Marilda”. Ja na posse dos produtos subtraídos, os increpados empreenderam fuga do local, retirando, pois, as res da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

É da narrativa dos autos que, após o acusado e seu comparsa deixarem o local, as vítimas acionaram a Policia Militar, em cuja oportunidade informaram que um dos assaltantes era “manco” de uma perna. A partir de então, e com base nas características repassadas, os policiais localizaram o acusado e conduziram-no até a Delegacia, onde fora ele reconhecido pelas vítimas como sendo o autor do roubo.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente
DENUNCIA
contra
ROBSON MAIKE DE SOUSA
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, c/cart. 70, caput (2 vítimas), do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para apresentação de resposta a acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser julgado e condenado, ouvindo-se durante a instrução processual penal as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas. (...).”

ABOSLVIÇÃO

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença com a absolvição do apelante,
por insuficiência de provas da autoria do roubo, pois alega que a condenação se baseou unicamente nas declarações da vítima e testemunhas policiais.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 22781978), boletim de ocorrência (Id. 22781979), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 22781991, 22781993) e relatório de investigação (Id. 22781996).

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Destarte, transcrevo o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que foi devidamente resumidas pela juiz sentenciante,
in verbis
: (Id. 22782003 e 22782004 – Sentença; Id. 22782017 – Relatório Mídia)

O réu Robson Maike de Sousa, ao ser interrogado em Juízo, negou a pratica delitiva, oportunidade em que asseverou em síntese que, na data dos fatos, ficou em casa o dia inteiro, pois veio do sítio do irmão da sua esposa por volta das dez da manhã e apenas saiu por volta das duas horas da tarde, quando foi na rua de baixo, com sua esposa comprar cigarro e logo em seguida voltou para casa, local de onde não mais saiu, sendo que inclusive o carro ficou lá na frente de sua casa. Disse ainda que, usa prótese há dois anos, em decorrência de um acidente de motocicleta e sempre usa muleta, pois dificilmente consegue andar sem as muletas. Por fim, afirma que em razão do trauma sofrido, não anda mais de motocicleta.

Divergindo da versão apresentada pelo réu, temos o depoimento da vítima Alex Sandro de Souza, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava no interior da sua residência, quando seu genitor foi abordado no portão, por um indivíduo que portava uma arma de fogo, tipo revólver, onde de imediato anunciou o assalto e o levou para dentro do imóvel, local onde também estava o declarante, enquanto um segundo suspeito permaneceu do lado de fora da residência, numa motocicleta. Disse ainda que, o assaltante ordenou que deitassem no chão, ocasião em que ele foi extremamente agressivo, desferindo uma coronhada na cabeça do declarante, oportunidade em que subtraiu sua corrente de ouro e 01 (um) aparelho celular pertencente a sua genitora. Relatou ainda que, o assaltante que entrou na residência, mancava de uma perna e confirma que fez o reconhecimento do réu na delegacia, com 100% de certeza, bem como, nesta oportunidade, reafirma que um dos assaltantes, é a pessoa identificada na fotografia de fl. 36, dos autos, no caso, o réu Robson.

De igual modo, temos o depoimento da vítima Darci de Souza, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava fechando o portão da sua residência, quando ali chegaram dois indivíduos numa motocicleta, momento em que um deles desceu do veículo e aproximou-se com uma arma de fogo em punho, anunciando o assalto, ocasião em que, de maneira extremamente violenta, ordenou que deitassem no chão, tendo, inclusive, tentado disparar contra seu filho Alex, "armando" o gatilho da arma de fogo que, no entanto, falhou. Disse ainda que, na sequência, o segundo suspeito entrou na residência e passaram a revirar os cômodos, promovendo a subtração de uma corrente de ouro, pertencente ao seu filho Alex e o aparelho celular de sua esposa, sendo que nenhum objeto foi recuperado. Acrescentou ainda que, um dos agentes era manco de uma perna, o qual fora reconhecido pessoalmente na delegacia de polícia, como sendo o acusado Robson, sendo que nesta oportunidade, reconhece novamente o acusado, por meio da fotografia de fl. 36, como um dos autores do crime praticado em seu desfavor.

Temos ainda o depoimento da vítima Marilda Tonin de Souza, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava na área da sua residência, com sua nora e seu esposo, quando repentinamente, chegaram dois indivíduos numa motocicleta e, enquanto um deles permaneceu no veículo, o outro suspeito aproximou-se do seu marido, colocando um revólver no seu abdômen e exigiu que todos fossem para o interior da residência, ocasião em que a declarante e sua nora trancaram-se no banheiro da residência, contudo, o assaltante chutou a porta e ordenou que se deitassem no chão. Disse ainda que, durante a ação foi subtraído seu aparelho celular e uma corrente de ouro pertencente ao seu filho, bem como, confirma que, na delegacia de polícia reconheceu pessoalmente o acusado Robson como um dos autores do delito e, nesta oportunidade, reconhece a fotografia encartada à fl. 36, como sendo da mesma pessoa, pois afirma que ele mancava de uma perna.

Já a vítima Elivânia Francisca de Souza, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava na área da casa da sua sogra, momento em que seu sogro, foi abordado por um indivíduo armado, enquanto fechava o portão da residência, sendo que na sequência, a declarante e sua sogra, trancaram-se no banheiro, no entanto, o suspeito bateu na porta e ordenou que saíssem do cômodo e se deitassem no chão, enquanto ele xingava todos que ali estavam. Disse ainda que, durante a ação, houve a subtração de uma corrente de ouro do seu marido e o aparelho celular de sua sogra. Acrescentou também que, na delegacia de polícia, reconheceu o acusado Robson, como um dos autores do roubo, sedo que ele era "manco" de uma perna, bem como, nesta ocasião, ao visualizar a fotografia de fl. 36, ratifica o seu reconhecimento realizado.

Convém destacar que, durante as suas oitivas em Juízo, as vítimas Alex, Darci, Marilda e Elivânia confirmaram os reconhecimentos realizados em sede inquisitorial, reafirmando que reconhecem o acusado, por meio da fotografia de fl. 36, como sendo um dos autores do roubo praticado em seu desfavor, no caso, sendo o indivíduo que entrou na residência, portando arma de fogo e mancava de uma perna.

Temos também o depoimento da testemunha Antônio Douglas Cezar Ferreira, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos atos, logo após o roubo, foram informados acerca da ocorrência, onde um dos assaltantes era "manco", ocasião em que recordou-se de uma abordagem realizada há pouco mais de uma semana, onde o autuado possuía as mesmas características, ou seja, possuía uma perna mecânica e, em razão disso, o declarante encaminhou a fotografia do suspeito anteriormente abordado para as vítimas, o qual foi prontamente reconhecido pelos ofendidos, como autor do roubo. Disse ainda que, na sequência dirigiu-se até a residência do suspeito e o encaminhou para a delegacia de polícia, onde fora reconhecido pessoalmente por todas as vítimas como sendo o assaltante. Afirmou também que, tinha outro indivíduo “manco” na cidade, mas ele é adolescente e já estava detido. Por fim, informou que a mulher do acusado não aceita nada de ilícito na sua residência, razão pela qual acredita que não acharam nada no local.

Por fim, temos o depoimento da testemunha Josefina Aparecida Sousa de Almeida, arrolada pela defesa, que ao ser ouvida em Juízo, afirmou que o réu somente usa muletas quando esta em casa, pois para sair na “rua”, ele possui uma perna mecânica, porém, ainda assim ele “manca”.

Dessa forma, a despeito da irresignação defensiva, a autoria é induvidosa, vez a vítima, de forma assertiva, apontou o acusado como autor do delito. Vale destacar que a palavra da vítima possui relevante valor probatório e não pode ser desconsiderada, sobretudo quando está em harmonia com o conjunto probatório formado ao longo da instrução criminal.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTOPELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroboradopelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGODE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS– PALAVRADA VÍTIMA CORROBORADAPELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos. (N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda CâmaraCriminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

As provas indiciárias são suficientes para ensejar a condenação de um acusado, quando se direcionam no seu sentido, única e exclusivamente. Nunca é demais lembrar que os indícios podem, e devem ser utilizados no juízo penal e ostentam manifesta importância probatória.

Muito embora o apelante negue os fatos, dizendo que estava “em casa com seus familiares”, não logrou a defesa desincumbir-se de tal comprovação, tratando-se, pois, de argumentos infundados, que não se prestam a afastar responsabilização penal do apelante.

De acordo com o
caput
do artigo 156 do Código de Processo Penal,
"a prova da alegação incumbirá a quem fizer"
. Assim, considerando que a defesa é quem sustenta a alegação do erro material, incumbe a ela o ônus de comprovar a informação, o que não constou nos autos.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF 182/356)”.

Além do mais, as vítimas reconheceram o apelante como sendo o autor do roubo, e o fizeram nos exatos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO.

Sucessivamente, o apelante se insurge contra a majorante prevista no inciso I, do § 2°, do artigo 157, do Código Penal, alegando que as armas supostamente utilizadas não periciadas, a causa de aumento de pena não pode ser reconhecida.

Sem razão.

Pois, de acordo com a jurisprudência pacificada, a incidência da referida causa de aumento de pena prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do delito de roubo, desde que sua utilização na ação criminosa possa ser comprovada por outras provas, como verificado na hipótese.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização da arma de fogo apreendida.A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.615.050/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2017)

Ademais, as vítimas em juízo, relataram que os acusados agiram mediante uso de arma de fogo, depoimentos que são suficientes para demonstrar a efetiva utilização de arma na ação criminosa.

Outrossim, não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos.

No entanto
, [...] se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
(HC n. 96.099/RS, Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, maioria, Dje 5/6/2009).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (...) 4. Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provartal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. [...] (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018).

Dessa forma, a referida majorante também deve ser mantida, bem como, considerando o art. 33, § 3°, e § 2°, alínea “a”, do Código Penal, o regime inicial fechado não deve ser modificado.

Por fim, a prisão cautelar do apelante não deve revogada, visto que a decisão do juiz sentenciante está bem fundamentada, vejamos:

“Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente em face da quantidade da pena imposta e o regime inicial fechado, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, NÃO concedo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua prisão (fls. 57/59), a revelar, evidentemente, sua periculosidade concreta.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Robson Maike de Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020